Tribunal: TJDFT
Processo: 0727094-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REFORMA PARCIAL.

1. Nos crimes praticados contra a liberdade sexual, os depoimentos harmônicos da vítima, corroborados pela prova pericial e pela oitiva judicial das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.

2. Ausente a comprovação de que o acusado agiu enganado em relação à menoridade da vítima, inviável o acolhimento do erro de tipo.

3. A embriaguez do réu não tem o condão de afastar o dolo, pois apenas a embriaguez completa e acidental é capaz de excluir a responsabilidade penal, não sendo apta, para tanto, quando voluntária ou culposamente o agente se põe embriagado.

4. Constatada a necessidade de sutura no local das lesões experimentadas pela vítima, devem ser valoradas negativamente as consequências delitivas, eis que extremadas e anormais à espécie.
5. Recursos conhecidos. Deu-se parcial provimento ao recurso da acusação. Negou-se provimento ao apelo defensivo.